Tribunal: STF
Processo: ARE 1502232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente instruído com a guia de custas judiciais e o respectivo comprovante de pagamento. 



    Constatada a irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo recursal, intimei o recorrente a realizar, no prazo de cinco dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, contudo, a parte recorrente. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência previsa no art. 1.007, caput, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso extraordinário. Precedentes. II –Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.454.425/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 3.8.2015. PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. A legislação aplicável é a vigente na data da interposição do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.098.562/MS-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/11/2022).



    Cumpre salientar, por necessário, que esta Corte também concluiu que a irregularidade do preparo só implicará na deserção do recurso se a parte recorrente, devidamente intimada a realizar o recolhimento do valor, não o fizer no prazo legal, conforme estabelecido no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Regularização do preparo. Ausência. Deserção. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.240.443/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 27/04/2020).



    In casu, verifica-se ausente a comprovação do recolhimento do devido preparo recursal no momento da interposição do recurso extraordinário, bem como não houve o cumprimento do disposto no § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente